Tribunal: TJES
Processo: 5001381-51.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-51.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA CONSTANTINO GONCALVES
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001381-51.2022.8.08.0013

RECORRENTE: MARCIA CONSTANTINO GONCALVES;

RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA NA VIA ADMINISTRATIVA. COBERTURA POR MORTE NATURAL NÃO INFORMADA NA OCASIÃO. DIREITO À COBERTURA RECONHECIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS). QUESTIONAMENTO QUANTO AO VALOR ARBITRADO. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por MARCIA CONSTANTINO GONCALVES em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve negado pedido de cobertura de seguro de vida em razão do falecimento de sua mãe.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que a apólice reclamada teve negativa corretamente aplicada, vez que não estava vigente e não cobria morte por causa natural (que foi o caso da mãe da Autora). Por outro lado, reconheceu o direito à cobertura em relação a uma segunda apólice que não era de conhecimento da Autora.

Não obstante, o recurso diz respeito ao valor arbitrado a título de danos morais. Em relação a este ponto, o Juízo de Origem reconheceu existente o dano e o arbtirou em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com o seguinte fundamento:

“(...) não há justificativa plausível para a recusa na medida em que a alegação de prescrição(ID 18475498), além de ser tese jurídica que não comporta discussão no âmbito administrativo, (inclusive tal argumento foi rejeitado nos autos), impede que a pessoa desconhecedora de questões dessa natureza seja sumariamente afastada de seu direito, impondo-lhe a sensação de frustração e menoscabo.”

Irresignada com o valor arbitrado, a Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que o valor não faz jus ao sofrimento experimentado pela Autora, devendo ser assim majorado.

Entendo que o recurso não mereça provimento pois não foi comprovado nos autos fatos que possam tornar tal pleito procedente. Vale destacar também que a negativa administrativa fora realizada corretamente, e até validada em sentença, embora por argumento diferente do apresentado pela parte Recorrida.

Na ausência de maiores repercussões comprovadas, o valor arbitrado me parece razoável e adequado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)